Tribunal: TJMT
Processo: 1010205-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O contrato está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo. O art. 47, do CDC, prevê que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável aoconsumidor”. 2- A cláusula penal deve ser considerada abusiva porque impunha multa excessiva e desproporcional ao consumidor, além dos valores já retidos pela Recorrente, o que gerou uma desvantagem exagerada. Isso contraria os princípios de boa-fé e equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV). 3- A boa-fé objetiva exige que as relações de consumo sejam justas e equilibradas. Uma cláusula que impõe penalidade excessiva, como a exigência de multa após já ter sido retido um percentual significativo do valor do contrato (20% no caso), afronta esses princípios. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010205-79.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANTONIA CLAUDILENE SOUZA PEREIRA - CPF: 001.823.122-59 (RECORRIDO), NG3 GOIANIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 07.827.590/0001-70 (RECORRENTE), RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO - CPF: 035.996.911-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024